Tribunal: TJMT
Processo: 1008338-52.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008338-52.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (RECORRIDO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRENTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência inaugurada pelo 1º Vogal, reconhecendo que a ausência de solução administrativa adequada, aliada à não restituição do valor indevidamente pago, configura situação apta a ensejar reparação por danos morais. Todavia, entendo que o montante fixado na sentença não se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual reputo suficiente a fixação da indenização no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Com a devida, divirjo do voto do douto Relator quanto ao valor fixado á título de dano moral de R$ 3.000,00. Trata-se da compra de 6 cervejas Stella Artois, não se tratando de produto essencial com capacidade de - na não entrega - causar dano moral. De outro lado, não houve solução administrativa com a devolução do valor de R$ 70,73, razão pela qual mantenho a indenização do dano moral mas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela ausência de solução quanto a devolução do valor pago. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE BEM NÃO ESSENCIAL. CAIXA DE CERVEJA. VALOR DE R$ 70,73. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de solução administrativa adequada em relação à compra não entregue configura falha na prestação do serviço e pode ensejar dano moral.

A indenização por dano moral deve ser reduzida quando o bem adquirido não possui caráter essencial e o valor fixado na sentença se mostra desproporcional às circunstâncias concretas do caso.

O valor de R$ 500,00 é suficiente para compensar o transtorno decorrente da não entrega de caixa de cerveja no valor de R$ 70,73 e da ausência de solução administrativa.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de recurso
inominado
interposto pela parte reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′Posto isso, proponho afastar a preliminar e, no mérito, julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo
com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a)

CONDENAR
a reclamada a restituir o valor do produto no importe de
R$ 70,73 (setenta reais e setenta e três centavos),
a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso (27/01/2026 – ID. 223409874) e juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida.
b)

CONDENAR
a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por dano moral, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).
′′

Em razões recursais a Reclamada sustenta a regularidade da conduta, a ausência de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar. Ao final, pugna a reforma da decisão e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida,
preliminarmente
, alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V
O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Não encontra fundamento a
preliminar
agitada consistente em ofensa ao princípio da dialeticidade. Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

Consta na petição inicial que

o autor que realizou pedido por meio da plataforma da requerida, no valor de R$ 70,73, com pagamento via PIX; contudo, o produto não foi entregue, apesar de o sistema da empresa ter registrado a entrega como concluída. Narra que jamais forneceu código de validação, inexistindo comprovação de recebimento, identificação de recebedor ou qualquer elemento que comprove a efetiva entrega do produto. Discorre que, após reclamação administrativa, a requerida reconheceu inconsistência na operação, mas, negou o estorno do valor.

Em contestação a reclamada sustenta que tua apenas como intermediadora de pagamentos, sem ingerência sobre a venda ou entrega do produto, cuja responsabilidade seria exclusiva do estabelecimento parceiro.

Pois bem. No presente caso, autor comprovou, por meio dos documentos da petição inicial, a aquisição dos produtos junto à Reclamada
(id. 361414383 / 361414384 / 361414385)
. O autor juntou documentos que corroboram com as suas alegações, vez que demonstrou fartamente o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a responsabilidade da demandada.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ex vi do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade, correta a sentença ao condená-la ao pagamento de
danos materiais,
uma vez que a Reclamada não comprovou que o valor do produto tenha sido efetivamente estornado ao consumidor (id. 361414385).

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Diante disso, e como o recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito
da parte autora
, conforme sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, a conclusão a que se chega é que o recorrido suportou muito mais do que meros dissabores ou aborrecimentos.

Os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, na
medida em que a autora buscou
solução administrativa junto à reclamada, porém, não obteve êxito (id. 361414385)
.

A falha na prestação do serviço, conforme relatado e comprovado por documentos nos autos, acarretou ao recorrente/reclamante um dano que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral.

Quanto ao pleito que visa a mitigação do dano moral outra sorte não lhe assiste.

Nesse sentido: (N.U 1068156-71.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

A propósito:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MARKETPLACE. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

(N.U 1059405-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

O valor fixado pelo juízo
a quo
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade inerentes à fixação do
quantum
indenizatório, guardando relação com o evento verificado nos autos.

Ademais, não se vislumbra exagero no valor estabelecido a ponto de causar o enriquecimento sem causa da parte ofendida, bem assim manter o duplo caráter inerente à indenização, quais sejam, o reparatório, dirigido às partes ofendidas e o pedagógico, dirigido à parte ofensora.

Ante o exposto
CONHEÇO
o recurso interposto pela parte reclamada, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
inominado
interposto
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Colendos Pares;

Com a devida vênia, divirjo respeitosamente do voto do eminente Relator no que tange, exclusivamente, à quantificação da indenização por danos morais.

Embora esteja demonstrada a falha na prestação do serviço, decorrente da ausência de solução administrativa adequada, entendo que o valor de
R$ 3.000,00
, fixado na sentença e mantido pelo voto condutor, não se mostra proporcional às circunstâncias concretas do caso.

Com efeito, o objeto da compra consistia em uma caixa de cerveja no valor de R$ 70,73, bem de consumo desprovido de caráter essencial.
A situação, embora apta a gerar transtornos e legítima insatisfação ao consumidor, não alcança intensidade suficiente para caracterizar sofrimento relevante ou abalo significativo à esfera da dignidade da parte autora que justifique indenização em tal patamar.

A indenização por dano moral deve atender à sua dupla finalidade: compensar a vítima pelos transtornos experimentados e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo fornecedor. Contudo, não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa nem se dissociar das particularidades efetivamente demonstradas nos autos.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que a indenização por danos morais deve ser reduzida para
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Tal montante revela-se suficiente para compensar o transtorno decorrente da falha na prestação do serviço e da ausência de solução administrativa tempestiva, sem representar valor desproporcional em relação à extensão do dano verificado.

DISPOSITIVO

Por essas razões, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, para o fim exclusivo de
reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

No mais, mantenho a sentença recorrida em seus exatos termos.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Vogal

VOTO DIVERGENTE

Colendos Pares;

Com a devida vênia, divirjo respeitosamente do voto do eminente Relator no que tange, exclusivamente, à quantificação da indenização por danos morais.

Embora esteja demonstrada a falha na prestação do serviço, decorrente da ausência de solução administrativa adequada, entendo que o valor de
R$ 3.000,00
, fixado na sentença e mantido pelo voto condutor, não se mostra proporcional às circunstâncias concretas do caso.

Com efeito, o objeto da compra consistia em uma caixa de cerveja no valor de R$ 70,73, bem de consumo desprovido de caráter essencial.
A situação, embora apta a gerar transtornos e legítima insatisfação ao consumidor, não alcança intensidade suficiente para caracterizar sofrimento relevante ou abalo significativo à esfera da dignidade da parte autora que justifique indenização em tal patamar.

A indenização por dano moral deve atender à sua dupla finalidade: compensar a vítima pelos transtornos experimentados e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo fornecedor. Contudo, não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa nem se dissociar das particularidades efetivamente demonstradas nos autos.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que a indenização por danos morais deve ser reduzida para
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Tal montante revela-se suficiente para compensar o transtorno decorrente da falha na prestação do serviço e da ausência de solução administrativa tempestiva, sem representar valor desproporcional em relação à extensão do dano verificado.

DISPOSITIVO

Por essas razões, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, para o fim exclusivo de
reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

No mais, mantenho a sentença recorrida em seus exatos termos.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026